Tribunal: STF
Processo: RE 1465236
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ARE Nº 868.457-RG/SC. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:



     



    “Esta Turma Recursal adota o entendimento de que a gestação de alto risco isenta o requisito da carência (Processo nº. 5012034-73.2015.404.7201, Sessão de 25/05/2016, de minha relatoria).



    Neste sentido o entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:



    "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. CARÊNCIA. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 26, II, PARTE FINAL, DA LEI N. 8.213/91. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O art. 26 da Lei n. 8.213/91 trata dos benefícios que independem do cumprimento da carência, dentre os quais destacou o legislador o benefício de auxílio-doença (inciso II), que prevê, na parte final, que tal requisito poderá ser dispensado na existência de fator que confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.



    2. No caso da gravidez de alto risco, a especificidade e gravidade estão configuras em razão da saúde e da própria vida da mãe, assim como do feto ou do recém-nascido terem maiores chances de ser atingidas, o que demanda tratamento particularizado.



    3. Uniformização da tese de que o quadro de gestação de alto risco exime a segurada da Previdência Social da necessidade do cumprimento do período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença.



    4. Pedido conhecido e provido" (TRU da 4ª Região, IUJEF nº 5000846-63.2013.404.7004, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, D.E. 20.06.2014).



    Portanto, ainda que inexistam 06 contribuições após o (re)ingresso da autora ao RGPS, adoto o entendimento da TRU supra exposto de que o quadro de gestação de alto risco exime a segurada da Previdência Social da necessidade do cumprimento do período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença.



    Sobre não ser taxativo o rol previsto pelos artigos 26, II, e 151 da Lei 8.213/91 ao elencar as doenças isentas de carência, a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e desta Segunda Turma Recursal a exemplo do decidido nos acórdãos 5000172-71.2012.404.7214, sessão de 19.06.2013, relator Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva.



    Logo, o recurso não merece acolhida." (e-doc. 77, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para suprir omissão, com a seguinte fundamentação:



    "Efetivamente, há omissão a ser sanada, relativa à alegação de que os recolhimentos inferiores ao mínimo legal não poderiam ser utilizados para a configuração da qualidade de segurada. Passo a analisar a questão.



    No caso, não há controvérsia acerca da incapacidade, uma vez que esta restou reconhecida pela perícia médica administrativa, que apontou a DII em 26/10/2021 e DCB em 15/12/2021.



    Contudo, o INSS entende que a autora não ostentava a qualidade de segurada, já que os recolhimentos referentes às competências 05 a 10/2021 foram realizados em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição.



    Com efeito, extrai-se do extrato do CNIS (evento 4, LAUDO1) que a autora registra vínculo previdenciário com a empresa Damyler Textil no período de 25/09/2019 a 24/10/2019, e posteriormente com empresa Canadense Administração e Serviços LTDA, com início em em 10/05/2021, sendo que todas as competências do período de 05/2021 a 11/2021 foram vertidas em valor inferior ao mínimo, pelo que o INSS sustenta que não poderiam lhes ser atribuídos efeitos previdenciários.



    O art. 195, parágrafo 14, com a redação dada pela EC 103/2019, passou a estabelecer que:



    (...)



    Por sua vez, o art. 19-E do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto n. 10.410/20, extrapolou o poder regulamentar, ampliando a regra de recolhimento mínimo também para fins de qualidade de segurado:



    (...)



    É necessário aqui destacar que se tratam de conceitos diferentes na esfera previdenciária. O período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, conforme determina o art. 24 da Lei nº 8.213/91. Tempo de contribuição consiste no tempo total de contribuição do segurado, medido em anos, meses e dias. Exemplificando, um único dia trabalhado em um mês gera uma contribuição ao sistema (uma carência, portanto), embora não corresponda a 1 mês de tempo de contribuição.



    E nesse contexto, o art. 195, § 14, da CF/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do tempo de contribuição, nada estipulando sobre carência ou qualidade de segurado.



    De fato, o Decreto nº 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020) extrapolou o poder regulamentar, restringindo as hipóteses de qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, confrontando a Carta Maior no ponto.



    Portanto, entendo que a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição, não para carência ou para configuração da qualidade de segurado.



    Diante do exposto, presente a qualidade de segurada, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade.



    Precedente dessa Turma Recursal em 09/2022: 5008957-46.2021.4.04.7201.



    Em conclusão, é de ser negado provimento ao recurso neste ponto.



    Quanto à dispensa de carência, não há omissão a ser suprida, visto que a questão restou suficientemente analisada no acórdão atacado.



    Ante o exposto, voto por ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação." (e-doc. 88).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 195, §§ 5º e 14; e ao art. 201 da Constituição da República, bem como a declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento do art. 26, ambos do Decreto nº 3.048, de 1999. Sustenta que o acórdão concluiu, de forma indevida, que contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado podem ser contadas para a aquisição e manutenção de qualidade de segurado e para fins de carência para reconhecimento do direito a benefícios do RGPS. Argumenta que a conclusão de que o art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, extrapolou o poder regulamentar implica declaração de inconstitucionalidade, o que foi feito sem respeito à cláusula de reserva de Plenário. Sustenta que tal dispositivo é constitucional. Alega que o conceito de tempo de carência é mais restritivo do que o de tempo de contribuição. Aduz que é vedada a concessão de benefício sem a prévia fonte de custeio total (e-doc. 98).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria (e-doc. 102).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, "tendo em vista a alegação de afronta a dispositivo da Constituição Federal" (e-doc. 106).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observa-se que o art. 195, § 5º, e o art. 201 da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e os embargos de declaração opostos nada trataram sobre essas matérias, agora versadas no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de Plenário, sem razão o recorrente. Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial” (ARE nº 868.457-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 16/04/2015, p. 27/04/2015).



    8. Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.280.342-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.280.328-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 21/09/2020). 



    9. Também sem razão o recorrente quanto à parte do recurso fundamentada na alínea "b" do permissivo constitucional, vez que este exige que a decisão recorrida tenha declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, enquanto as alegações do recorrente dizem respeito à espécie normativa diversa, decreto.



    10. Por fim, em relação ao restante do recurso, verifica-se que a Turma Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento em interpretação de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie (Decreto nº 3.048, de 1999, e Lei nº 8.212, de 1991). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.152.014-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 01/02/2019; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.449.253/RS, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 10/08/2023).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator